Tribunal: TJBA
Processo: 8009458-72.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009458-72.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: MARIA GERTRUDES NUNES RODRIGUES

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. FALSO COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. PERÍCIA ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a abusividade dos reajustes por sinistralidade e VCMH aplicados a contrato de plano de saúde qualificado como “falso coletivo”, determinando a aplicação dos índices fixados pela ANS para planos individuais. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia atuarial, à aplicação da RN 309/2012 e à jurisprudência do STJ sobre contratos coletivos, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial atuarial; (iii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da RN 309/2012 e da jurisprudência sobre reajustes em contratos coletivos; e (iv) determinar se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório a justificar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se admitindo sua utilização para rediscussão do mérito ou reexame de provas.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, ao consignar que a parte ré não formulou requerimento específico de produção de prova pericial, limitando-se a declarar que não se opunha à sua realização, o que não se equipara a pedido formal e delimitado de prova.

A ausência de requerimento expresso de perícia e a suficiência da prova documental autorizam o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC.

A ampla defesa não assegura a produção de toda prova desejada, mas o direito de requerer provas pertinentes no momento oportuno, inexistindo violação ao art. 5º, LV, da CF quando o julgamento é motivado e baseado em elementos suficientes.

O acórdão fundamentou a qualificação do contrato como “falso coletivo” com base em elementos objetivos dos autos, notadamente o número reduzido de beneficiários integrantes do mesmo núcleo familiar, com posterior redução para três vidas, revelando ausência de coletividade material e de poder negocial típico.

Reconhecida a natureza de “falso coletivo”, aplica-se o regime jurídico dos planos individuais, inclusive quanto aos índices de reajuste definidos pela ANS, afastando-se a lógica negocial própria dos contratos coletivos genuínos e a incidência de reajustes por sinistralidade e VCMH.

A RN 309/2012 e a jurisprudência relativa a contratos coletivos típicos não se aplicam quando o vínculo é enquadrado como “falso coletivo”, sendo legítima a substituição dos índices aplicados pelos percentuais autorizados pela ANS para planos individuais.

A pretensão da embargante consiste em reabrir a discussão acerca da natureza do contrato e da necessidade de perícia atuarial, o que configura inconformismo com o resultado do julgamento, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração inequívoca de intuito protelatório, não configurado no caso, pois, embora reiterativas, as alegações se inserem em debate jurisprudencial existente, especialmente quanto à utilidade da prova atuarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há cerceamento de defesa quando a parte não formula requerimento expresso de produção de prova pericial e o julgamento antecipado é fundamentado na suficiência da prova documental. 3. Reconhecida a natureza de “falso coletivo” de contrato de plano de saúde, aplicam-se os índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, afastando-se reajustes por sinistralidade próprios de contratos coletivos típicos. 4. A aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC depende de demonstração inequívoca de intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370, 1.022 e 1.026, § 2º; RN ANS nº 309/2012; RN ANS nº 124/2006, art. 20-D.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01